Tribunal: STF
Processo: RE 1416017
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DO TOCANTINS e pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS – IGEPREV/TO, e de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Vol. 10, fls. 23-24):



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGENTES PÚBLICOS CONTRATADOS PELO ESTADO DE GOIÁS. ESTABILIDADE ADQUIRIDA. ART. 19 DO ADCT. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO DE TOCANTINS. DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS: IGUALDADE ENTRE OS SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E OS EFETIVOS. DESVINCULAÇÃO DO RPPS E VINCULAÇÃO AO RGPS. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS. DIREITO DE PERMANÊNCIA NO RPPS. COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES.”



    Contra essa decisão foram opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 13 e Vol. 23), os quais foram rejeitados (Vol. 16 e Vol. 24).



    No Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DO TOCANTINS e pelo IGEPREV/TO (Vol. 28), com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se ofensa ao art. 40 da Carta Magna, bem como ao art. 19, caput, e § 1º, do ADCT, pois:



    (a) somente os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, que ingressaram no serviço público por meio de concurso público, estão vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, assim, a parte recorrida - estabilizada por força do art. 19, do ADCT – não faz jus à aposentadoria pelo RPPS, mas sim pelo RGPS;



    (b) “os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos Estados terá cobertura exclusiva a servidores públicos concursados, titulares de cargos efetivos, excluindo, por conseguinte, os demais – inclusive os estabilizados” (Vol. 28, fl. 8);



    (c) “a vedação quanto à aplicação do regime previdenciário próprio a não detentores de cargo efetivo é expressado pelo silêncio eloquente da Constituição da República em não alocá-los no art. 40. Acaso fosse a intenção do constituinte originário estender tal direito ao estabilizado, não haveria razão para o silêncio, ou, pelo menos, no mesmo art. 19 haveria a respectiva extensão” (Vol. 28, fl. 9);



    (d) “o Regime Próprio de Previdência do Estado é uma vantagem concedida apenas ao servidor concursado ocupante de cargo efetivo, consoante dispõe a Constituição Federal. Por isso, somente o servidor aprovado em concurso público faz jus ao mesmo, não sendo o caso dos estabilizados, aos quais somente é garantido o direito de permanecerem no cargo em que foram contratados” (Vol. 28, fl. 12); e



    (e) “o estabilizado não se submeteu ao mesmo processo de seleção do concursado” (…), razão pela qual a concessão dos “mesmos direitos a ambos vai de encontro à ordem natural das coisas, inclusive da moralidade, previsto no art. 37, caput da CF, sob pena de implicar privilégio não aceito nem autorizado pelo ordenamento constitucional” (Vol. 28, fl. 15).



    Na sequência o RE foi admitido (Vol. 31).



    Quanto ao RE interposto pelo INSS (Vol. 19), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, II; e 40, §13, da CF/1988; art. 19 do ADCT, bem como ao Tema 503 (RE 661.256-RG), pois:



     (a) “a pretensão da autora nada mais é do que se desaposentar do Regime Geral de Previdência Social, para auferir benefício mais vantajoso do RPPS, a partir de seu novo requerimento”, violando, assim, a norma inserta no art. 5º, XXXVI, da CF/1988 e a tese firmada por esta CORTE no Tema 503; e



    (b) “o servidor que preenche as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT é estável no emprego para o qual foi contratado pela Administração, mas não é efetivo, por isso não pode ser equiparado ao servidor público efetivo no que diz respeito aos efeitos legais decorrentes desse regime jurídico estatutário” (Vol. 19, fl. 9).



    Aponta, ainda, violação ao art. 18, §2º, da Lei 8.213/1991, ante a necessidade de se devolver ao INSS os valores pagos a título de aposentadoria concedida pelo RGPS.



    Quanto à desaposentação, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, inadmitiu o apelo extremo aplicando o óbice da Súmula 284/STF, argumentando, para tanto, que o acórdão recorrido consignou expressamente que o presente caso não versa sobre desaposentação. No que se refere à alegada violação ao art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991, o recurso foi inadmitido por incidir o óbice da Súmula 636 do STF. 



    Por fim, quanto aos arts. 37, II, e 40, §13, da CF/1988 e ao art. 19 do ADCT, o apelo foi admitido (Vol. 32).



    Em face dessa decisão, o INSS interpôs Agravo (Vol. 34), refutando a aplicação das Súmulas 284 e 636 do STF.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, destaco que embora tenha manifestado posicionamento jurídico diverso em casos anteriores, a maioria da CORTE fixou entendimento em hipóteses semelhantes ao presente RE, no sentido do provimento aos recursos pelas razões abaixo expostas.



    No caso concreto, debate-se acerca de eventual direito de servidora pública estadual, estabilizada no serviço público por força do art. 19 do ADCT, de mudar do Regime Geral de Previdência Social (INSS) — no qual foi aposentada por idade e tempo de contribuição —, para o Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, regime próprio de previdência dos servidores públicos daquele ente federativo (RPPS). 



    Na exordial, a parte autora traz o conseguinte contexto fático (Vol. 2, fl. 10):



    “A autora ingressou no serviço público, no cargo de professora junto ao Estado de Goiás em 01/01/1984. A partir de 1989 foi transferida para o serviço público do Estado do Tocantins e permaneceu em atividade até a data da sua aposentadoria que ocorreu até junho 2008, vide ficha financeira em anexo. Contava na data da concessão da aposentaria com idade de 60 anos e com 24 anos, 05 meses e 05 dias de tempo de serviço público, no cargo e nas funções de magistério, sem a contagem dos 02 anos e 17 dias laborados no município de Trindade/GO, conforme certidão em anexo, perfazendo 26 anos, 05 meses e 22 dias de tempo de contribuição e serviço público, sempre desempenhando atividades educativas, exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades. 



    Apesar de ter se aposentado no RGPS na modalidade idade a demandante faz jus à aposentadoria diferenciada de professora, pois conforme pode ser visto nas certidões de atividade escolar anexadas aos autos, todo tempo laborado pela autora é considerada atividades de magistério, nos termos da Lei 11.306/2006. 



    Assim, faz jus a autora a aposentadoria por tempo de contribuição, junto ao IGEPREV/TO, com o redutor de cinco anos na idade e no tempo de contribuição, com proventos integrais e reajustes pelos critérios da paridade, nos termos do contido no art. 6º da EC 41/2003.



    [...]



    A parte autora faz jus à aposentadoria junto ao IGEPREV/TO desde a data do requerimento administrativo do benefício formulado perante o INSS porque deixou de requerer a aposentação no RPPS em razão da sua indevida exclusão do regime próprio, portanto, não pode deixar de receber os valores que lhes são devidos em razão da conduta indevida do Estado do Tocantins. 



    Na data da aposentadoria a autora recebia subsídio no valor de R$ 1.818,00, porque era Professora Normalista Nível II - A, vide ficha financeira em anexo (Lei nº 1.674/2006), portanto, este deve ser o valor inicial dos proventos da aposentadoria. O Valor da renda mensal inicial fixado na aposentadoria concedida pelo INSS foi de R$ 1.344,39.



    […] 



    3. DOS PEDIDOS 



    Ante todo o exposto, requer:



    c) Que seja declarado incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 1.246/2001 e art. 4º, § 3º, I, da Lei nº 1.614/2005, ambas do Estado do Tocantins e por consequência que seja declarado sem efeito o ato de exclusão da parte autora do Regime Próprio de Previdência mantido pelo Estado do Tocantins;



    d) Que os presentes pedidos sejam julgados totalmente procedentes, confirmando-se ao final o provimento antecipatório, condenando-se o IGEPREV/TO a conceder em definitivo o benefício a que faz jus a requerente, qual seja, a Aposentadoria Por Tempo de Contribuição diferenciada de Professora, a partir da data do requerimento administrativo formulado perante o INSS (05/06/2008), com proventos integrais, no cargo de Professora Normalista, nível II — "A", (40 horas) no valor de R$ 3.493,29 ou valor equivalente (ANEXO XLV À LEI N 2 2.985, de 9 de julho de 2015 — Tabela II) que é a remuneração do cargo/classe e padrão em questão, observando-se a paridade com os servidores ativos, bem como sejam pagas as diferenças devidas entre o valor da aposentadoria paga pelo INSS e o valor devido em razão da aposentadoria devida pelo IGEPREV/TO, em relação às parcelas vencidas e vincendas, observada a prescrição quinquenal, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento, acrescidas de juros legais, incidentes a partir da data citação, até a data do efetivo pagamento, sem prejuízos de eventuais reajustes decorrentes de revisão geral ou revisão do PCCR;



    e) Que seja o IGEPREV/TO condenado na obrigação de fazer, ou seja, informar ao INSS da concessão da aposentadoria da parte demandante para que este cesse a aposentadoria concedida no RGPS a partir da data da concessão no RPPS;



    f) Que o INSS seja condenado em acolher a renuncia da requerente à aposentadoria anteriormente concedida, cessando o benefício somente a partir da data da concessão da aposentadoria pelo IGEPREV/TO, pagando-lhe o benefício até o dia anterior à data da concessão do benefício no IGEPREV/TO, inclusive com o décimo terceiro proporcional, bem como a emitir a CTC referente ao período de O vinculação da autora ao RGPS para averbação junto ao IGEPREV/TO (compensação previdenciária), sem prejuízo de devolução por parte da autora de eventual valor recebido em duplicidade”.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido para “conceder a aposentadoria por tempo de contribuição a Professora Normalista, Nível II-A (40 horas), a partir do requerimento administrativo, com proventos integrais e observância da paridade entre proventos e vencimentos” (Vol. 6).



    Citem-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Vol. 10, fl. 3):



    “Cuida-se de pretensão deduzida pela parte autora contra o Estado do Tocantins, e o INSS, no que concerne ao regime jurídico previdenciário, porque fora estabilizada no serviço público por força do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, primeiro como servidor do Estado de Goiás, depois do Estado do Tocantins, a partir da sua instalação, nos termos do art. 13 do mesmo ADCT, para o fim de retornar ao RPPS dessa Unidade da Federação, uma vez que contribuíra para esse regime por mais de 12 anos, assim como contribuiu desde o ingresso no antigo Estado de Goiás até o advento da Lei Estadual n. 1.246/2001, agora do Tocantins, quando se deu a transferência de servidores estáveis, mas não efetivos, do RPPS estadual para o RGPS. A pretensão deduzida nesta ação é de se desvincular do RGPS e retomar ao Estado, no seu regime próprio, registrando que servidores foram aposentados no RGPS e muitos, especialmente após o advento da lei n. 1.614/2005, do Tocantins, mantiveram-se ou retornaram ao regime estadual. 



    [...]



    É pacífica a distinção entre estabilidade e efetividade. A estabilidade é no serviço público; a efetividade é no cargo. 



    A estabilidade excepcional, garantida pelo art. 19 do ADCT, aos referidos servidores não se confunde com a efetividade no cargo público que está condicionada ao ingresso mediante concurso (art. 37, II). 



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o servidor que preenche as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT é estável no emprego para o qual foi contratado pela Administração, mas não é efetivo, por isso que não pode ser equiparado ao servidor público efetivo no que diz respeito aos efeitos legais decorrentes desse regime jurídico estatutário. 



    [...]



    Porém, na hipótese dos autos, mesmo que não tenham sido transformados os empregos ocupados por esses servidores em cargos públicos, o fato é que tais servidores ingressaram e permaneceram no regime previdenciário próprio do Estado do Tocantins, e isso é que é relevante. 



    Com efeito, a Lei n. 8.213, de 1991, dispõe, em seu art. 12, que o servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. Esta mesma regra está positivada no art. 13 da Lei 8.212, também de 1991, no sentido de que os servidores efetivos, ocupantes de cargos efetivos, são excluídos do Regime Geral, desde que amparados por regime próprio de previdência social.



    O regime jurídico entre a Administração Pública e seus servidores deve ser único (art. 39 da CF/88), e com o advento da Emenda Constitucional n. 20, de 1998, determinou-se que aos servidores titulares de cargo efetivo, nos termos do art. 40, caput, o regime de previdência passa a ser de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, mas isso apenas a partir da referida emenda, que, como todo ato legislativo superveniente, deve respeitar o ato jurídico perfeito, como foi a inclusão anterior dos servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT no regime próprio de previdência de Tocantins. 



    Na redação original da Constituição, no referido art. 40, havia previsão de que a lei disporia sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporários (§ 2°), não se inferindo, daí, que o servidor estável, mas não efetivo e beneficiário do art. 19 do ADCT devesse ser excluído do regime próprio e, portanto, de que estivesse submetido ao regime geral da Previdência Social. Assim, devem ser aplicados aos estáveis não efetivos os mesmos direitos dos efetivos, como bem se pronunciou a Advocacia Geral da União, no Parecer N° - GM — 030, no Processo N° - 00001.005869/2001-20, de Origem do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, da lavra do Ministro GILMAR FERREIRA MENDES, quando ocupante da titularidade da AGU, e aprovado com efeito vinculativo pelo Presidente da República.



    [...]



    A discussão sobre a distinção entre a efetividade e estabilidade perde a relevância, mas pode-se acrescentar, na hipótese dos autos, que os servidores foram contratados inicialmente pelo Estado de Goiás, na década de 1970, e posteriormente transferidos para o Estado de Tocantins, com a instalação desse Estado em 1989. Entretanto, tais servidores já haviam sido estabilizados nos respectivos empregos por força do art. 19 do ADCT, em outubro de 1988. Depois de muitos anos de contribuição ao sistema de Previdência do Estado, precisamente em junho de 2001, a Lei Estadual n. 1.246 excluiu os servidores remanescentes do Estado de Goiás não efetivos, estabilizados ou não, do seu regime próprio, transferindo-os para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), pelo qual muitos servidores se aposentaram. Ocorre que desde a data da transferência do Estado de Goiás para o Estado do Tocantins, verteram esses servidores contribuições para o Regime Próprio do Estado de Tocantins (RPPS-TO). Assim, foram pelo menos 12 anos de contribuição e, como houve contribuição ao regime próprio de previdência do Estado de Tocantins, é evidente que esses servidores, ainda que não efetivados, mas estáveis no serviço público, vinculavam-se a esse regime, porque, de outro modo, as contribuições seriam vertidas ao RPPS sem sequer haver expectativa de contraprestação de benefício pelo mesmo sistema. 



    Essa situação jurídica de vinculação a um instituto de previdência não poderia ser desconsiderada, com a transferência pura e simples de todos esses servidores para o Regime Geral da Previdência Social. Com efeito, como há demonstração do efetivo recolhimento ao regime próprio de previdência, com o recolhimento das contribuições realizadas em folha de pagamento e para cuja retenção não haveria sequer possibilidade de se furtar, não poderiam ser tais servidores simplesmente remetidos a outro regime sem que tivessem a oportunidade de aderir ou manifestar sua vontade de se vincularem ao Regime Geral da Previdência Social. Entendo que a Lei Estadual n. 1.246/2001 do Estado de Tocantins, posteriormente revogada pela Lei n. 1.614/2005, que simplesmente transferiu todos os servidores estabilizados para o Regime Geral da Previdência Social, é malferidora desse direito de permanência no Regime Próprio de Previdência do Estado do Tocantins.



    [...]



    Atualmente, a Lei Estadual n. 2.726/2013 de Tocantins incluiu como segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS-TO) os servidores remanescentes do antigo Serviço Público do Estado de Goiás em exercício no Estado de Tocantins, incluindo o servidor público estabilizado, vale dizer, o que tenha adquirido este status por efeito do art. 19 do ADCT, nos termos do art. 1°:



    [...]



    No que se refere à resistência do INSS, por versar a hipótese dos autos uma espécie de desaposentação, não há razão alguma. Na verdade, não se trata de desaposentação, como foi muitíssimo debatido em incontáveis casos e afinal resolvido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 661256/SC, mas de simplesmente se fazer retornar ao RPPS do Tocantins quem foi indevidamente transferido para o RGPS, a cargo do INSS”.



    Pois bem. Quanto à estabilidade dos servidores públicos, o art. 41 da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998, estabelece que:



    “Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



    § 1º O servidor público estável só perderá o cargo: 



    I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 



    II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; 



    III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa”.



    Da leitura do texto constitucional podemos identificar que a efetividade é pressuposto da estabilidade, haja vista que, em regra, apenas será considerado estável no cargo o servidor que ingressar nos quadros da Administração Pública mediante prévia aprovação em concurso público para cargo de provimento efetivo, após o cumprimento de 3 (três) anos de efetivo exercício – a redação original da CF/1988 previa a exigência de apenas 2 (dois) anos de efetivo exercício para se alcançar a estabilidade. 



    Por sua vez, o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias conferiu a chamada estabilidade excepcional aos servidores admitidos sem concurso público e que ingressaram no serviço público há, no mínimo, cinco anos antes da data da promulgação da Constituição Federal de 1988 (5 de outubro de 1988) e que permaneceram em exercício contínuo durante esse período, conforme redação abaixo transcrita:



    “Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.



    § 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.



    § 2º O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.



    § 3º O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei”.



    Observe-se que embora o art. 19 do ADCT da Constituição Federal tenha conferido estabilidade excepcional aos servidores que foram admitidos, sem concurso público, há pelo menos cinco anos contínuos da data da promulgação da CF/1988, nada dispôs acerca da possibilidade de esses servidores usufruírem de benefícios legalmente previstos para os ocupantes de cargos efetivos que ingressaram mediante concurso público. Isto porque, a estabilidade excepcional prevista no art. 19 ADCT, não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público 



    Conforme doutrina do ilustre professor MARCOS JOSÉ NOGUEIRA DE SOUZA FILHO, a estabilidade consiste na:



    “garantia de permanência do servidor em seu cargo público, ainda que eventualmente contra a vontade dos superiores. Assim, o servidor estável passa a ter ampla capacidade de colidir com interesses espúrios daqueles que detêm aptidão hierárquica de impor condutas e ditar ordens administrativas quando eivadas de ilegalidade manifesta. 



    E o alcance do instituto vai além: sendo estável o servidor, até mesmo diante da extinção do cargo que ocupa, está ele protegido pela disponibilidade, que lhe garante direito à remuneração proporcional ao tempo de serviço enquanto não for reaproveitado em novo cargo, desde que de atribuições e remuneração iguais ou assemelhadas às do seu cargo original.



    […]



    A estabilidade, entretanto, não se faz presente em qualquer cargo administrativo, mas apenas naqueles de caráter efetivo. Cargo público efetivo é, portanto, aquele cujo provimento depende de aprovação prévia em concurso público e que vai exigir do servidor submissão ao chamado “estágio probatório”. Este, por sua vez, constitui o lapso de tempo por intermédio do qual o servidor demonstrará a seus superiores que detém aptidão para assumir, de forma definitiva, as atribuições inerentes a seu cargo. (Análise histórico-evolutiva do instituto da estabilidade e seus efeitos práticos na Administração Pública brasileira, MARCOS JOSÉ NOGUEIRA DE SOUZA FILHO, R. bras. de Dir. Público – RBDP/Belo Horizonte, ano 14, n. 54, p. 131-155, jul./set. 2016, pag. 133)



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, inclusive, diferencia a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT da efetividade, nos termos dos seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público. 



    II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.238.618-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos.



    2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações.



    3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.069.876-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 13/11/2017)



    “EMENTA: I. Servidor Público: estabilidade extraordinária (ADCT/CF/88, art. 19). O Tribunal tem afirmado a sujeição dos Estados-membros às disposições da Constituição Federal relativas aos servidores públicos, não lhes sendo dado, em particular, restringir ou ampliar os limites da estabilidade excepcional conferida no artigo 19 do ato federal das disposições transitórias. 



    II. Estabilidade excepcional (Art. 19 ADCT): não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível o concurso público (v.g. RE 181.883, 2ª T., Corrêa, DJ 27.02.98; ADIns. 88-MG, Moreira, DJ 08.09.00; 186-PR, Rezek, DJ 15.09.95; 2433-MC, Corrêa, DJ 24.8.01).



    III. Concurso público: exigência incontornável para que o servidor seja investido em cargo de carreira diversa. 1. Reputa-se ofensiva ao art. 37, II, CF, toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de outra, a exemplo do "aproveitamento" de que cogita a norma impugnada.



    2. Incidência da Súmula/STF 685 ("É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido").



    IV. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 25, 26, 29 e 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Ceará.” (ADI 289, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 16/3/2007)



    Nesse passo, tem-se que é inconstitucional a extensão de benefício próprio de servidores públicos efetivos, admitidos por concurso público, a servidores beneficiados pela estabilidade excepcional prevista na parte transitória da CARTA MAGNA. Seguindo essa linha, temos que é indevida a concessão de benefício previdenciário previsto no regime próprio de previdência social aos servidores que não ingressaram nos quadros da Administração mediante concurso público, visto que obtiveram apenas a estabilidade do art. 19 do ADCT. 



    Nesse sentido, cito trecho de recente decisão da lavra do Eminente Min. DIAS TOFFOLI, nos autos do RE 1.414.833, DJe de 9/1/2023, em que se discutiu questão idêntica a ora analisada:



    “O Supremo Tribunal Federal possui firme orientação no sentido de que os beneficiados pela estabilidade prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não detêm as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, dentre as quais se inclui a participação no regime próprio de previdência do social, nos termos do caput do art. 40 da Constituição da República.



    A propósito, no julgamento da ADI nº 5.111/RR, de minha relatoria, assim me manifestei a respeito dessa questão:



    Tendo em vista a distinção fundamental aqui traçada, este Supremo Tribunal entende que os beneficiados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não detêm as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, dentre as quais se inclui a participação no regime próprio de previdência do social, nos termos do caput do art. 40 da Constituição da República. 



    (...) 



    Ressalta-se, ademais, que o art. 40 da Constituição de 1988 – notadamente, a exclusividade de participação no regime próprio de previdência social de detentores de cargo efetivo – é norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, conforme tem sido reafirmado no âmbito da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal”.



    No presente caso, o Tribunal de origem, a despeito de se manifestar acerca das diferenças entre servidores efetivos e aqueles beneficiados pela estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, aplicou a estes benefícios previstos apenas para aqueles, o que vai de encontro às normas constitucionais. 



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos.



    2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações.



    3. (…).” (ARE 1.069.876/SP-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 13/11/17)



    Seguindo a mesma orientação, vejam-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos, todos envolvendo a mesma questão: RE 1.403.847/TO, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 5/12/